Tribunal: TJSP
Processo: 0004575-65.2018.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação. Sentença de absolvição imprópria. Insurgência acerca do local de cumprimento de medida de internação. Pedido de deferimento de cumprimento definitivo de medida de segurança em estabelecimento privado, especializado no tratamento de doentes mentais, às expensas da família. Pleito acolhido. Interrupção do tratamento iniciado, e com boa evolução segundo laudos médicos, que não se mostra

Ementa:
Apelação. Sentença de absolvição imprópria. Insurgência acerca do local de cumprimento de medida de internação. Pedido de deferimento de cumprimento definitivo de medida de segurança em estabelecimento privado, especializado no tratamento de doentes mentais, às expensas da família. Pleito acolhido. Interrupção do tratamento iniciado, e com boa evolução segundo laudos médicos, que não se mostra medida recomendável. Direito ao melhor tratamento. Autorização que, além de ocorrer no melhor interesse do paciente, libera vaga em instituição pública para aqueles que não tem condições de arcar com tratamento privado. Recurso provido.